Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. A análise desfavorável das consequências do crime, no delito de embriaguez ao volante, merece ser mantida, haja vista ter sido demonstrado que, além de dirigir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada após o consumo de bebida alcoólica, o acusado colidiu com o seu veículo em uma viatura do Corpo de Bombeiros, situação que obstou a utilização deste bem público durante todo o período reservado ao seu conserto, em manifesto prejuízo ao interesse público. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. Hipótese na qual a realização de exame de etilômetro não caracteriza circunstância relevante, sobretudo diante de outros elementos comprovando que o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez no momento do flagrante.